Tribunal: TCU
Processo: 027.736/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação acerca de possíveis irregularidades na contratação da prestação de serviços de publicidade, inseridos no contexto de programa de combate à sífilis do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Norte Rio-grandense de Pesquisa e Cultura ao Acórdão 908/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.